Tribunal: TJSP
Processo: 1500032-24.2015.8.26.0286
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal - Pedido de extinção da execução – Art. 26 da Lei no 6.830/80 – Cancelamento do débito - Citação efetuada e contratação de advogado – Condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade – Cabimento - Súmula 153 do STJ - Precedentes do STJ, deste Egrégio Tribunal e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal - Pedido de extinção da execução – Art. 26 da Lei no 6.830/80 – Cancelamento do débito - Citação efetuada e contratação de advogado – Condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade – Cabimento - Súmula 153 do STJ - Precedentes do STJ, deste Egrégio Tribunal e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença mantida – Recurso improvido.